Tribunal: TJES
Processo: 0000865-04.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-04.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AMANCIO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO. NEGADA.

A
UTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante

n
os autos,
especialmente pelos indícios colhidos no
BU, da mídia anexada dos vídeos de monitoramento da agência do Banestes de Mantenópolis/ES no dia 25/08/2018 à contracapa dos autos
e prova
oral
apresentada em
sede inquisitorial e em
juízo.

2.
Restou demonstrado, também, que o réu agiu com abuso de confiança,
uma vez que a vítima foi sua namorada e autorizou a entrada em sua casa,
tendo conhecimento da senha da conta bancária exatamente pela relação de confiança nele depositada pela
ofendida
.

3.

Recurso conhecido
e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000865-04.2018.8.08.0031

APELANTE: RAFAEL AMANCIO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto
por

RAFAEL AMANCIO CARDOSO
, em razão do seu inconformismo com os termos da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca da
Mantenópolis
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o
condenou
pela prática do crime do
art. 155, § 4°, inciso II do Código Penal
, a pena de
02 (dois) anos de reclusão
e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto
,

conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro.
Ademais, o Juiz de Direito substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar as razões recursais, o apelante pleiteia pel
a

exclusão da qualificadora
,
redução da pena de multa, concessão dos benefícios da justiça gratuita e

a fixação dos honorários dativos.

C
ontrarrazões

e Parecer ministerial
pelo
des
provimento do apelo defensivo

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que a
nalisei detidamente os autos e verifico que a sentença
não
merece

reparo
s
, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que no dia
25/08/2018
,
o réu Rafael subtraiu, com abuso de confiança, a quantia de R$ 1.000,00(um mil reais) de sua ex namorada Thainatila Lima de Oliveira. O casal manteve um relacionamento amoroso por cerca de 01(um) ano.
Rafael não aceitou o término do relacionamento, entrou na casa da vítima e subtraiu o cartão magnético, uma vez que ele sabia onde estava,
bem como a senha
,
dirigindo
-se ao Banco Banestes
para fazer
o saque de R$1.000,00 (um mil) reais.

Pois bem.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelos indícios colhidos no BU de fls. 06/07, da mídia anexada dos vídeos de monitoramento da agência do Banestes de Mantenópolis/ES no dia 25/08/2018 à contracapa dos autos e prova oral apresentada em sede inquisitorial e em juízo.
A propósito, transcrevo partes dos depoimentos judiciais,
que consta na sentença
(fl. 71-v)
:

Inicialmente,
a
vítima
Thainatila Li
m
a de Oliveira, em seu depoimento judicial
, asseverou que já estava separada do acusado na época dos fatos, ocasião em que pediu o réu para retirar seus pertences de sua residência. Disse, ainda, que Rafael alegou que o tênis dele havia ficado em sua casa e pediu para buscá-lo, sendo autorizado. Ainda de acordo co
m
a ofendida, Rafael, ao chegar em sua residência para buscar o tênis, pediu para ir ao banheiro, momento em que se apossou de seu cartão bancário,
o qual inclusive sabia que tinha a costume de deixar a referido cartão junto as roupas no banheiro.
Ademais, salientou que
o acusado tinha
conhecimento
que receberia a quantia de R$2.000,00 em sua conta, proveniente de depósito a ser realizado pelo seu t
io
,
sendo que metade desse valor era para ser entregue para sua irma. Seguindo ainda em seus relatos, ao ser questionada pelo seu tio se havia entregado a parte do dinheiro que era destinado a sua irma e, ao retirar u
m
extrato pelo aplicativo do Banco Banestes, percebeu que havia u
m
saque no valor de R$1.000,00, momento em que foi ao banco e solicitou imagens da c
âmera
de segurança e constatou que o réu havia realizado o saque em sua conta bancária. Por fim, ao ser questionada pela defesa, disse que,
em certa ocasião, havia compartilhado sua senha co
m
o acusado para
ele
sacar certa quantia e pagar o aluguel, porém, na época,
até
esse valor o acusado subtraiu, quando então resolveu p
or
fi
m
ao relacionamento.

[...
]

O
acusado, em seu interrogatório judicial, declarou que tinha alguns bens materiais que adquiriu co
m
a ofendida e, após se separar da
vítima
,
com
o
já ficava co
m
seu cartão,

realizou u
m
saque em sua conta bancária para pagar "algumas contas que a ofendida comprou no nome de sua genitora", visando evitar de "sujar a nome de sua mãe",
esclarecendo que não avisou Thainatila
que faria o saque em sua conta. No mais, ao ser questionado pela defesa, o réu aludiu que
achou que o dinheiro que estava na conta também lhe pertencia.

No mais, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre
in casu
.

Assim,
r
estou demonstrado, também, que o réu agiu com abuso de confiança, uma vez que a vítima foi sua namorada e autorizou a entrada em sua casa, tendo conhecimento da senha da conta bancária exatamente pela relação de confiança nele depositada pela ofendida.

Saliento que, mesmo tendo rompido o racionamento, não desclassifica o furto qualificado por abuso de confiança
motivo pelo qual persiste a qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, CP.
Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

(...)

No caso, o acusado, prevalecendo-se da condição de amigo da vítima, entrou em sua casa para ir ao banheiro e subtraiu o celular, restando devidamente caracterizado o crime de furto qualificado com abuso de confiança. Salienta-se que, no caso, a vítima faleceu antes da instrução processual, porém, suas alegações em esfera policial foram confirmadas em juízo pela policial civil que participou da investigação, bem como pelo próprio apelante, que confessou o crime. Assim, há vasto conjunto probatório apto a condenar o apelante. (...) Recurso conhecido e desprovido.”(TJES, Classe: Apelação, 0000331-78.2020.8.08.0067, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 05/10/2023.

Por esses motivos, deve ser mantida a qualificadora relativa ao abuso de confiança.

No mais, não há
reparos a serem realizados na dosimetria empreendida pelo sentenciante,
especialmente considerando que a pena foi aplicada já no mínimo legal
,
inclusive a pena de multa,
não se apresentando de forma desproporcional.

N
o que diz respeito ao pedido de

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
,
entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo
Dr.
Lazaro Souza Lopes

(OAB nº
30.017
/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
,
que atuou diligentemente nos autos para a defesa d
o réu
,
reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
800.00
(
oitocentos
reais).

É como voto.

02

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)